Tribunal: TJDFT
Processo: 0711163-15.2024.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Direito processual civil. Recurso inominado. Juizados especiais cíveis. Ausência da parte autora à audiência de conciliação. Oportunidade de comprovar o não comparecimento. Inexistência. Justificativa acolhida. Recurso provido. Sentença anulada.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei no 9.099/95, em razão da ausência injustificada da parte autora à audiência de conciliação regularmente designada. A autora, que ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, alega, em sede recursal, que sua advogada foi acometida por mal-estar súbito no dia da audiência e requer a reforma da sentença para o prosseguimento do feito, juntando documentos médicos ao recurso.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) Se a justificativa apresentada pela autora em sede recursal é suficiente para afastar a extinção do processo por desídia, nos termos do art. 51, I, da Lei no 9.099/95; (ii) Se a justificativa extemporânea apresentada pela autora permite a isenção das custas processuais, conforme art. 51, § 2o, da Lei no 9.099/95.
III. Razões de decidir
3. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
4. O art. 51, I, da Lei no 9.099/95, determina a extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor, devidamente intimado, não comparece a qualquer das audiências designadas, independentemente de intimação pessoal.
5. Ainda que os princípios norteadores do sistema dos Juizados Especiais possam num primeiro momento sugerir não ser possível a aceitação de justificativas extemporâneas como meio para afastar a extinção por desídia, o dever de cooperação, previsto no art. 6o, do CPC, e aplicável aos Juizados exige comportamento proativo dos atores processuais.
6. O andamento processual revela que imediatamente após a realização da audiência foi proferida sentença de extinção, sem que a parte pudesse justificar a sua ausência.
7. Se a parte se insurge contra a sentença de extinção provando a existência de justa causa pelo não comparecimento a audiência, cumpre dar-lhe nova oportunidade para o desate do conflito.
8. Embora não exista regra específica, o dever de cooperação acima mencionado, reclama atuação do juiz que oportunize à parte comprovar sua ausência ao ato judicial.
9. A inexistência de ato cooperativo justifica o acolhimento da pretensão recursal, devendo a sentença ser anulada, e ser renovada a audiência de conciliação.
IV. Dispositivo
10. Recurso provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento da ação com a designação de nova audiência de conciliação.
11. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 51, I e § 2o.